Tribunal: TJMT
Processo: 1005918-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005918-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 64.422.892/0001-00 (APELADO), LEONARDO DE LIMA NAVES - CPF: 047.090.266-37 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 64.422.892/0001-00 (APELANTE), LEONARDO DE LIMA NAVES - CPF: 047.090.266-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, RETIFICANDO EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.266. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM TODO O EXERCÍCIO DE 2022.
RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO
.
RECURSO DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por empresa de estofados contra a exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) no exercício de 2022, instituído pela Lei Complementar no 190/2022. O contribuinte sustenta a observância das anterioridades anual e nonagesimal, enquanto o Estado defende a cobrança imediata. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança apenas para afastar a exação no período de vacatio legis de noventa dias (01/01/2022 a 04/04/2022).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se a cobrança do ICMS-DIFAL regulamentada pela LC no 190/2022 sujeita-se à anterioridade anual ou apenas à nonagesimal.

III. Razões de decidir

3.
A exigência do ICMS-DIFAL, conforme a LC 190/2022, submete-se exclusivamente ao princípio da anterioridade nonagesimal, tornando-se devida a partir de 05 de abril de 2022. No entanto, o Supremo Tribunal Federal (Tema 1266) modulou os efeitos da decisão para resguardar os contribuintes que, tendo ajuizado ação judicial até 29/11/2023, não efetuaram o recolhimento do tributo no exercício de 2022.

4. No cenário fático em análise, a impetração ocorreu em 22/02/2022, o que insere o contribuinte na regra de transição protetiva fixada pelo precedente vinculante, impondo-se a declaração inexigibilidade do tributo cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 à 31/12/2022 e que não havia sido pago pelo contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso do contribuinte provido em parte. Sentença retificada parcialmente em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: "
A cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, ressalvada, contudo, a modulação de efeitos do Tema 1266 do STF para contribuintes que ajuizaram ação judicial no prazo e não recolheram o tributo.
"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CTN, art. 165, I; LC no 190/2022, art. 3o; Lei Estadual (MT) no 10.337/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.426.271 (Tema 1.266); STF, ADI 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093); STJ, REsp 1.715.294/SP (Tema 118); Súmula 213 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e recursos de Apelação Cível interpostos por
LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS S/A
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo no 1005918-90.2022.8.11.0041, concedeu parcialmente a segurança pleiteada

para o fim de declarar a ilegalidade da exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, em relação aos fatos geradores ocorridos no período compreendido entre
01/01/2022 e 04/04/2022
, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal (90 dias), previsto no art. 3o da Lei Complementar no 190/2022Em suas razões recursais, a empresa apelante argui, preliminarmente, a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.266 do STF.

Em suas razões recursais (ID 355253893), o
Estado de Mato Grosso
sustenta, em síntese, que a LC no 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas fixou normas gerais de repartição de arrecadação, motivo pelo qual não haveria que se falar em observância a qualquer anterioridade (anual ou nonagesimal). Defende que a cobrança seria legítima desde a publicação da lei complementar, ou, subsidiariamente, a partir de abril de 2022.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para denegar a segurança pleiteada.

Por sua vez, a empresa
Líder Indústria e Comércio de Estofados S/A
, em seu apelo (ID 355253897), argumenta que a LC no 190/2022 veicula uma "nova exação", devendo submeter-se obrigatoriamente aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal de forma cumulada (art. 150, III, "b" e "c", da CF/88).

Assim, pugna pela reforma da sentença para que a inexigibilidade do DIFAL seja estendida a todo o exercício financeiro de 2022, tornando-se devida apenas a partir de 01/01/2023.

As contrarrazões foram apresentadas pelas partes, cada qual defendendo a manutenção dos pontos que lhes foram favoráveis.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade da cobrança a partir de 05/04/2022, em conformidade com o julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, bem como do Tema 1.266 do STF, que afastaram a aplicação da anterioridade anual.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso do Estado e pelo parcial provimento do recurso da contribuinte, fundamentando-se na modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1.266.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e recursos de Apelação Cível interpostos por
LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS S/A
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo no 1005918-90.2022.8.11.0041, concedeu parcialmente a segurança pleiteada

para o fim de declarar a ilegalidade da exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, em relação aos fatos geradores ocorridos no período compreendido entre
01/01/2022 e 04/04/2022
, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal (90 dias), previsto no art. 3o da Lei Complementar no 190/2022Em suas razões recursais, a empresa apelante argui, preliminarmente, a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.266 do STF.

A controvérsia cinge-se em verificar o momento a partir do qual se tornou exigível o ICMS-Difal previsto na Lei Complementar 190/2022.

Passo à análise do recurso de apelação e da remessa necessária.

Do
Momento a Partir do Qual se Tornou Exigível o
ICMS-Difal
Previsto na Lei Complementar 190/2022

Em relação à cobrança de DIFAL-ICMS nas operações de venda interestadual de mercadoria para consumidor final, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, no dia 24/02/2021, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.469 MC/DF e o Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF, com repercussão geral (Tema 1.093), firmou a tese no sentido de que
"a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais"
e, consequentemente, declarou
“a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal”
, vejamos:

“
O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal
, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes, e, parcialmente, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux (Presidente).
Em seguida, o Tribunal, por maioria, modulou
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos
, quanto à
cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF
e, quanto às
cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento
(2022)
, aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal
, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento
(2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam
ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão. Plenário, 24.02.2021
(Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)”. (STF - ADI 5469 MC/DF
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099

DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais" [...]”.
Plenário, 24.02.2021". (STF - RE 1287019/DF - Tema 1093 – Relator p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PUBLIC 25-05-2021)

Diante da necessidade de Lei Complementar Nacional para que os Estados possam cobrar DIFAL-ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, foi editada a Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, publicada em 05/01/2022, que alterou a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança da exação.

Extrai
-se da referida norma (LC 190/2022) que em seu artigo 3o o legislador consignou que: “
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
”
(90 dias a partir da publicação)
.

O contribuinte afirma que se mostra necessário observar aos princípios da anterioridade anual, pois a Lei Complementar no 190/2022 instituiu e/ou majorou tributo. O Estado de Mato Grosso entende que é possível a exigibilidade do tributo durante todo o exercício de 2022.

A esse respeito
a
Lei Maior prevê que, quando uma lei institui ou majora um tributo, em regra, deve ser observado os princípios da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, previstos no
artigo 150, III, “b” e “
c”
, da Constituição Federal de 1988, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

III - cobrar tributos:

[...]

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; [...]”.

No entanto, o STF ao julgar as ADI ́s
7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, entendeu que:
01)
a
LC 190/2022 não instituiu um novo tributo e não majorou a alíquota do ICMS,

mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, ou seja, o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o Estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte
, de modo que não seria necessário observar o princípio da anterioridade anual;
02)
é constitucional e deve ser observado o artigo 3o da Lei Complementar n.o 190/2022, o qual prevê que, para a cobrança da exação deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal.

Vejamos a ementa do referido julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes”. (ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Igualmente,
a Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário
RE 1426271
(Tema 1266), reconheceu a constitucionalidade da LC 190/22 e a validade da cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022,
todavia
, modulou os efeitos da decisão para impedir a cobrança retroativa do imposto referente a 2022 em relação a contribuintes que ajuizaram ações até 29/11/2023 e não recolheram o referido tributo durante o exercício que foi publicada a referida legislação, sendo fixada a seguinte tese:

Tema 1266
.
“
I
- É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.
II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.

Conforme se observa, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.266, reconheceu a licitude do lançamento do ICMS-DIFAL previsto na Lei no 190/2022 a partir de 05/04/2022.

Impende destacar que a Suprema Corte, ao fixar a referida tese, modulou os efeitos da decisão para impedir a cobrança retroativa do DIFAL referente ao período de 05/04/2022 a 31/12/2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ações judiciais questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7.066 (29/11/2023) e que
deixaram de recolher
o tributo durante esse período.

No caso concreto, a ação mandamental foi ajuizada em
22/02/2022
, data anterior ao marco fixado pela Suprema Corte (29/11/2023), enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no item III da tese supramencionada.

Portanto, em observância ao entendimento vinculante firmado pela Suprema Corte, deve ser declarada:

(i)
a ilegalidade do lançamento de ICMS-DIFAL previsto na Lei Complementar Nacional n° 190/2022, sem observar a vacatio legis e a anterioridade nonagesimal previstos no artigo 3o dessa legislação;

(ii)
a inexigibilidade do DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022, cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022, e que não tenha sido pago pelo contribuinte, conforme modulação estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266.

Quanto aos argumentos do Estado de Mato Grosso sobre a eficácia imediata das leis estaduais anteriores à LC 190/2022, estes restam superados pela tese fixada no Tema 1266, que condicionou a produção de efeitos de tais leis à vigência da lei complementar federal e ao respeito da anterioridade nonagesimal nela contida.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica na retificação parcial da sentença objurgada para amoldá-la à integralidade do entendimento exarado pela Suprema Corte.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO do Estado de Mato Grosso
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação da contribuinte
e, em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, apenas para o fim de:

(i)
manter a sentença no ponto que declarou a ilegalidade da cobrança do DIFAL-ICMS previsto na LC no 190/2022, cujo fato gerador tenha ocorrido de
01/01/2022 a 04/04/2022
;

(ii)
reconhecer a inexigibilidade do DIFAL-ICMS previsto na LC no 190/2022, cujo fato gerador tenha ocorrido de
05/04/2022 a 31/12/2022
, e que não tenha sido pago pelo contribuinte, em conformidade com a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1.266;

(iii)
consignar que não faz jus a recorrente à compensação do DIFAL-ICMS cobrado e pago relativamente aos fatos geradores ocorridos entre 05/04/2022 a 31/12/2022, eis que a inexigibilidade prevista na modulação de efeitos, estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1.266, aplica-se somente sobre o crédito fiscal não recolhido pelo contribuinte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026